Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. PESSOA JURÍDICA AUTORIZADA A PROPOR AÇÃO NOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão de a recorrente não atender aos requisitos legais para litigar no âmbito nos Juizados Especiais, ora previstos no artigo 8o da Lei no 9.099/95. Pretende a recorrente a execução de título executivo extrajudicial, fundada em nota promissória, cujo débito perseguido é de R$ 2.490,89.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)tendo a parte autora, como atividade principal, a gestão de créditos e ativos financeiros e especialização na área de assessoria em cobrança de crédito, judicial e extrajudicialmente, como se extrai do seu site (https://sigacreditofacil.com.br/index.php/about-us/), e não se constituindo em sociedade de crédito ao microempreendedor (art. 8o, § 1o, IV, da Lei n.o 9.099/95), não pode ser admitida a propor ação no Juizado".
4. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que o entendimento firmado na sentença não encontra respaldo na legislação. Também afirma que, no tocante ao regime tributário aplicado a si, é optante do Simples Nacional.
5. Citada e intimada, a executada/recorrida não apresentou contrarrazões.
6. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, prevê que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006;
7. Nos termos do artigo 3o, inciso, I, da Lei Complementar no 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
8. Da análise dos autos, verifica-se, no contrato social juntado ao ID 48591436 - Pág. 7, que os sócios da sociedade empresária declaram o enquadramento da pessoa jurídica como Microempresa. Por sua vez, os documentos de ID 48591439 e de ID 48591441 enquadram a recorrente como Microempresa. Além disso, as atividades comerciais descritas na sentença não constam do objeto social relacionado nos referidos documentos, de modo que, na hipótese, cabível à recorrente litigar no âmbito dos Juizados Especiais.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.